Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006464-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), T. H. D. C. P. - CPF: 097.239.041-36 (APELADO), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 128.395.446-01 (ADVOGADO), S. D. C. P. - CPF: 097.238.851-66 (APELADO), JOCIANE DE FATIMA DA COSTA PEREIRA - CPF: 034.841.371-85 (APELADO), THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO - CPF: 073.331.466-00 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE RIBEIRO - CPF: 940.537.316-15 (ADVOGADO), JOCIANE DE FATIMA DA COSTA PEREIRA - CPF: 034.841.371-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. Morte em decorrência de acidente com veículo automotor. Relação de causalidade comprovada. Honorários advocatícios adequados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por seguro DPVAT, condenando a apelante ao pagamento de indenização em razão da morte do Segurado, ocorrida após colisão entre a motocicleta que pilotava e um colchete de arame, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o acidente que resultou na morte do segurado caracteriza-se como de trânsito, ensejando o pagamento do seguro DPVAT; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A morte do segurado decorreu de colisão envolvendo veículo automotor, havendo nexo de causalidade entre o uso do veículo e o evento danoso, caracterizando acidente de trânsito para fins de cobertura pelo seguro DPVAT.
4. O valor fixado a título de honorários advocatícios, correspondente a aproximadamente 12% da condenação, atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão para sua redução.
5. Reforço no entendimento de que o veículo automotor deve ser o causador do dano para justificar a cobertura securitária, o que foi demonstrado no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1006464-77.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por THIAGO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA, SOFHIA DA COSTA PEREIRA E JOCIANE DE FÁTIMA DA COSTA PEREIRA,
julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de seguro DPVAT, em razão do acidente que causou o óbito de Wanderson Caio Pereira; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 234161218).

A apelante sustenta que a causa da morte de Wanderson Caio Pereira não comporta indenização pelo seguro DPVAT, pois a morte não foi causada por veículo automotor, mas, sim, por “
choque hipovelêmico, hemorragia e ferimento cortante pescoço”,
conforme expressamente registrado na certidão de óbito, e do boletim de ocorrência.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, na pior das hipóteses, que seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais para
“no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, bem como pelo fato de tratar-se de causa de valor estimável
” (cf. Id. no 234161219).

O apelado apresentou contrarrazões com réplica pontual às razões recursais (cf. Id. no 234161222).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 247616180).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação de cobrança foi ajuizada por Jociane de Fátima da Costa Pereira, em nome próprio, e também representando os filhos, Thiago Henrique da Costa Pereira e Sophia da Costa Pereira, buscando receber indenização securitária em razão da morte do seu marido, pai dos demais autores, decorrente da colisão entre a moto que o falecido pilotava e um colchete de arame, no dia 03.03.2019 (cf. Id. n. 234160735).

No presente recurso, a Seguradora/apelante alega que o acidente sofrido pelo falecido não é de trânsito, razão pela qual não possui cobertura pelo seguro DPVAT.

Porém, é inegável que o familiar dos autores morreu após colisão entre moto e colchete de arame; assim, como há relação de causalidade entre o acidente e o dano, não assiste razão à apelante quanto a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT.

A respeito do assunto, Ricardo Bechara Santos afirma que é necessário analisar os critérios de “uso” e “nexo de causalidade”. Com efeito, "
o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (in Direito de Seguro no Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564).

Nesse sentido, o seguinte acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – COLHEITADEIRA – ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente causados por veículos nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Automotor, mesmo diante da inexistência de obrigatoriedade que o acidente tenha ocorrido em via pública, deve ser capaz de circular nelas.
Deve ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
”. (Ap 140576/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015) (grifei)

Por fim, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, como o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de honorários equivale à aproximadamente 12% sobre o valor da condenação, que seria adequado ao caso, não comporta reparo a sentença também no que fiz respeito aos honorários.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024